Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-31.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RAC No 1004034-31.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Para o julgamento dos presentes recursos (apelação e adesivo) é imprescindível a cópia da ficha financeira da autora/aderente relativa ao ano de 2012, razão pela qual, converto o julgamento em diligência, a fim de que a autora/aderente traga para os autos o citado documento, no prazo de 15 dias.
Intimem-se.
No mais, proceda-se a retificação da autuação dos autos para constar o BANCO BMG S/A também como apelante, consoante recurso no ID 55452016.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora